Tribunal: TJMT
Processo: 1069634-12.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069634-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WASHINTON BARBOSA BORGES - CPF: 855.641.251-34 (RECORRENTE), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1069634-12.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1069634-12.2025.8.11.0001

Recorrente:
Washinton Barbosa Borges.

Recorrido:
Município de Campinápolis-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO JÁ RECONHECIDO. DISCUSSÃO SOBRE BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. PAGAMENTO A MENOR COMPROVADO POR HOLERITES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de mecânico contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cobrança, na qual busca a adequação da base de cálculo do adicional de periculosidade

já pago administrativamente pelo município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o adicional de periculosidade, já reconhecido e pago pelo município, está sendo calculado corretamente, conforme previsão da legislação municipal, especialmente quanto à incidência do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O município já reconhece administrativamente o direito ao adicional, não se tratando de concessão de vantagem, mas de adequação da base de cálculo, o que afasta a incidência da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.

4.

Nos termos da Lei Complementar Municipal n.º 001/1993, artigo 73, o adicional deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, não havendo previsão para utilização de base de cálculo diversa.

5.

Os holerites demonstram que, embora indicado o percentual de 30% (trinta por cento), o valor efetivamente pago é inferior ao correspondente à aplicação desse percentual sobre o salário base, evidenciando pagamento a menor.

6.

A análise dos documentos revela discrepância entre o valor devido e o valor pago, caracterizando descumprimento da legislação municipal e impondo a recomposição das diferenças.

7.

Não há necessidade de dilação probatória ou produção de prova pericial, pois a controvérsia se resolve por simples verificação aritmética a partir dos documentos juntados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Quando o ente público reconhece administrativamente o direito ao adicional de periculosidade, a controvérsia quanto à base de cálculo não configura concessão de vantagem, mas mera adequação ao parâmetro legal. 2. O adicional deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme legislação municipal. 3. Comprovado o pagamento a menor por meio de holerites, são devidas as diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei Complementar Municipal n.º 001/1993, artigo 73; Lei n.º 9.494/97; Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1047277-38.2025.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1069634-12.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1069634-12.2025.8.11.0001

Recorrente:
Washinton Barbosa Borges.

Recorrido:
Município de Campinápolis-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Washinton Barbosa Borges
.

Ação:
de Cobrança – diferenças de adicional de periculosidade.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.

348680376
)
:
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
348680377
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 348680384): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1069634-12.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1069634-12.2025.8.11.0001

Recorrente:
Washinton Barbosa Borges.

Recorrido:
Município de Campinápolis-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de recurso inominado interposto por Washinton Barbosa Borges contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de cobrança ajuizada pelo recorrente em face do Município de Campinápolis-MT.

Da narrativa inicial, o autor alega que é servidor público municipal ocupando o cargo de mecânico e objetiva a adequação do cálculo do adicional de periculosidade já pago administrativamente pelo Município de Campinápolis-MT, alegando que o percentual de 30% não está sendo aplicado corretamente sobre o salário base desde janeiro de 2025.

Em razão da sentença de improcedência, insurge-se o requerente.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o município já reconhece e paga o adicional de periculosidade, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n.º 001/1993. Argumenta que a demanda não busca a concessão do adicional, mas sim a correção da base de cálculo, pois embora os holerites indiquem o percentual de 30%, o valor efetivamente pago não corresponde a essa alíquota aplicada sobre o salário base.

Em contrarrazões, o Município de Campinápolis-MT reitera os argumentos da contestação, defendendo a improcedência dos pedidos.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir se o adicional de periculosidade pago administrativamente pelo Município está sendo calculado corretamente, conforme determina a legislação municipal aplicável.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, devendo prevalecer a análise objetiva dos fatos e das provas documentais constantes dos autos.

No caso em exame, é fundamental esclarecer um ponto que passou despercebido na sentença recorrida: o Município de Campinápolis-MT já reconhece administrativamente o direito do autor ao adicional de periculosidade e efetua seu pagamento mensalmente.

Logo, não se está diante de pedido de concessão do adicional de periculosidade, mas de adequação do valor pago ao percentual reconhecido pela municipalidade.

Sobre a questão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE LEI ANTERIOR COM BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO VENCIMENTO DO CARGO. EFEITO REPRISTINATÓRIO . PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em Ação Declaratória cumulada com Cobrança . O recorrente busca a declaração de inconstitucionalidade das Leis Complementares Municipais nº 003/2005 e nº 019/2012, que fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como o restabelecimento da base de cálculo prevista na Lei Complementar nº 083/1990, que determina o vencimento do cargo efetivo como parâmetro. Pleiteia, ainda, o pagamento das diferenças salariais devidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:

(i) se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade para servidor público municipal;

(ii) se, declarada a inconstitucionalidade, é possível aplicar o efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista em legislação municipal anterior;

(iii) se são devidas as diferenças salariais referentes à base de cálculo correta, com incidência de juros e correção monetária nos termos legais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo como base de cálculo para qualquer vantagem de servidor público, dispositivo reiterado pela Súmula Vinculante nº 4 do STF.

A Lei Complementar Municipal nº 083/1990, anterior às Leis Complementares nº 003/2005 e nº 019/2012, previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, o que é constitucional .

As Leis Complementares posteriores passaram a utilizar o salário mínimo como base de cálculo, o que é inconstitucional, nos termos da jurisprudência pacífica do STF (Rcl 53572 AgR, Rcl 54518 PR, Rcl 53939 PR).

Reconhecida a inconstitucionalidade da nova legislação em controle difuso, opera-se o efeito repristinatório, restabelecendo-se a eficácia da norma anterior, que utilizava o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, sem que isso configure inovação legislativa pelo Poder Judiciário.

O servidor já percebia o adicional de insalubridade, não se tratando de criação de nova vantagem, mas de correção do critério de cálculo utilizado, afastando a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

As diferenças salariais são devidas respeitado o prazo prescricional de cinco anos, com atualização monetária conforme o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, aplicando-se a partir de 09/12/2021 a taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme dispõe o art. 7º, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 4 do STF .

Declarada a inconstitucionalidade de norma superveniente que utiliza o salário mínimo como indexador, aplica-se o efeito repristinatório à legislação anterior que previa base de cálculo vinculada ao vencimento do cargo efetivo.

O recálculo do adicional de insalubridade deve observar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, com pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, incidindo a partir de então a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; EC nº 113/2021, art . 3º; LC Municipal nº 083/1990, art. 70; LC Municipal nº 003/2005, art. 65; LC Municipal nº 019/2012, art. 40, § 2º; CPC/2015, art . 487, I; Lei 9.099/1995, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, Rcl 53572 AgR, Rel . Min. Cármen Lúcia, j. 08.08 .2022; STF, Rcl 54518 PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03 .10.2022; STF, Rcl 53939 PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j . 10.10.2022; TJPR, Processo nº 0000516-03.2023 .8.16.0128, 6ª Turma Recursal, Rel. Juíza Gisele Lara Ribeiro, j . 28.02.2025.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10472773820258110001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/12/2025)”. [destaque nosso].

A Lei Complementar Municipal n.º 001/1993 estabelece expressamente em seu artigo 73:

"Art. 73 – Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radiativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

Diante dessa previsão legal e do reconhecimento administrativo já consolidado, não se está diante de pedido de concessão do adicional de insalubridade, mas sim de adequação do cálculo do adicional já reconhecido e pago aos termos da legislação de regência.

Do exame dos documentos juntados aos autos, especialmente os holerites do autor, verifica-se que o Município indica o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30%. Contudo, da análise detalhada da ficha financeira, é possível identificar que o cálculo não está sendo realizado corretamente.

Tomemos como exemplo o holerite do mês de janeiro de 2025:

- Salário base do autor:
R$ 6.734,89.

- 30% sobre o salário base:
R$ 2.020,46.

- Valor efetivamente pago a título de adicional de insalubridade:
R$ 623,14.

- Diferença devida:
R$ 1.397,32.

A mesma discrepância se repete nos meses subsequentes, conforme demonstram os holerites de fevereiro a setembro de 2025 acostados aos autos.

Essa situação evidencia que, embora o Município reconheça o direito ao adicional e indique o percentual de 30%, a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário base do servidor, resultando em pagamento a menor desde o mês de janeiro de 2025.

A legislação municipal é clara ao estabelecer que o adicional deve incidir
"sobre o vencimento do cargo efetivo"
, ou seja, sobre o salário base. Não há margem para interpretação diversa ou aplicação de base de cálculo reduzida.

Quanto aos argumentos do recorrido sobre a necessidade de laudo pericial ou outras questões preliminares, observo que tais alegações não se aplicam ao caso concreto. O direito ao adicional já está reconhecido administrativamente, a legislação municipal já define o percentual aplicável, e os próprios documentos oficiais do Município (holerites) demonstram a incorreção no cálculo. Trata-se, portanto, de simples operação aritmética de adequação do pagamento à legislação vigente.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se orientado no sentido de que, reconhecido o direito ao adicional e definido o percentual pela legislação local, deve ser assegurado ao servidor o pagamento correto, calculado sobre a base legal estabelecida.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise objetiva das provas documentais e a legislação municipal aplicável, merece reforma a sentença recorrida.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para determinar que o Município de Campinápolis-MT, enquanto reconhecido o direito do autor ao pagamento do adicional de periculosidade, realize o pagamento observando o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário base do servidor, bem como para CONDENAR o Município de Campinápolis-MT ao pagamento das diferenças devidas desde janeiro de 2025, cujos valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026